Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELA ALIMENTANDA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. EXONERAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos (AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016).

2. A maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos, de sorte que a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido a manutenção da percepção de pensão alimentícia, quando evidenciada a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.

3. Na hipótese, a alimentada exerce atividade remunerada e não demonstrou que necessita persistir recebendo a pensão alimentícia.

3.1. De outro lado, o alimentante demonstrou o comprometimento de condições financeiras.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.